Tribunal: TJMT
Processo: 1012313-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de DAINEY APARECIDO DA COSTA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 6549-42.2020.811.0002, (Cód. 615226), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.
Consoante ressai dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 01/02/2020, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, ‘caput’, da lei 11.343/06 – Lei de Drogas. Sendo, por conseguinte, a prisão em flagrante convertida na audiência de apresentação, oportunidade em que negada a concessão da liberdade provisória.
Sustenta a impetrante, as seguintes teses: 1) carência de fundamentação do édito prisional, porquanto ausentes os elementos concretos aptos a justificar a custódia preventiva, 2) possibilidade de aplicação de uma ou mais dentre as medidas cautelares dispostas no ordenamento processual penal, [art.319 CPP], 3) requer a transferência para o estabelecimento adequado porquanto demonstrado nos autos ser portador de diploma de curso superior [art.295 CPP], 4) predicados pessoais calcados no estudo, no trabalho, além de possuir residência fixa.
Aduz que: “(...) A flagrante ilegalidade na manutenção da prisão do Paciente aqui aportada se exteriorizou no momento em que o juiz singular não expôs de forma concreta, clara e objetiva acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva, e posterior não elencou sequer um só elemento de convicção. Demonstrando assim a afronta a ordem pública. Se estribando tão somente em vida pretérita do paciente.”(Sic.)
Argumenta que:”(...) o suplicante não pode ser tratado como um simples objeto processual, mas sim como réu num processo criminal, e deve ser visto como um sujeito de direitos, dentre os quais o direito à liberdade, ou até mesmo ser considerado inocente até o transito em julgado de uma decisão judicial, e se por ventura for decretada sua restrição à liberdade, esta decisão deve ser revestida de legalidade, pautada nos ditames de nosso ordenamento jurídico vigente.”(Sic.)
Assinala que:”(...) se tratando de prisão cautelar esta não deve ser entendida como um meio de se antecipar a culpabilidade do acusado e muito menos o provimento final condenatório, mas sim deve ter sua excepcionalidade reconhecida pelo Estado/juiz de modo que os requisitos para a decretação da prisão preventiva sejam analisados em conjunto com os princípios constitucionais, em especial os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e o principio da motivação, e por final, se em alternância as medidas cautelares não se revelarem adequadas.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) Diante de tais razões, e por imperar a flagrante ilegalidade no despacho que converteu e decretou a segregação cautelar do paciente, este Impetrante acredita que seja reconhecido o direito de liberdade ao Paciente, o qual deve responder pela acusação que lhe pesa em liberdade, tendo em vista a não fundamentação bem como a não apresentação dos elementos de convicção na decisão do decreto preventivo, a liberdade é medida justa que se impõe.”(Sic.)
Ressalta, neste sentido, que: “(...)ocorre constrangimento ilegal quando o bacharel em nível superior encontra-se recolhido em cela comum, juntamente com outros presos que não gozam da prerrogativa que comprovadamente possui, haja vista a ofensa ao previsto no art. 295, § 1o e § 2o, do Código de Processo Penal.”(Sic.)
Pugna, ainda: “(...) pela a análise minuciosa e urgente da transferência imediata para prisão especial, prevista tanto no Código de Processo Penal como em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum, caso esta colenda corte entenda pela manutenção da segregação cautelar do ora paciente.”(Sic.)
Destarte, requer em sede de liminar, inclusive, pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente requer a transferência do beneficiário ao presídio próprio aos acusados que tenham/possuem nível superior como previsto no artigo 295 do Código Processo Penal.
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações, inclusive, (Id.46327984), as quais prestadas pela Autoridade Coatora aquém do quesitado (Id.46711973), nova determinação exarada no do Id.47232469, as quais devidamente complementadas pelas informações aportadas no Id.47554959. Juntou documentos (Id.45947987, 45947990, 45947991, 45947992, 45947995, 45947999, 45951455, 45951458 e 46167980)
Retornam os autos para o exame da liminar vindicada.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de DAINEY APARECIDO DA COSTA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT.
De proêmio, consigno que a Autoridade Coatora procedeu ao exame do pleito subsidiário de transferência do beneficiário, em vista da situação que comprova ostentar, nos termos do art.295, inc.VII, do CPP, conforme informações prestadas no Id. 47554959, cuja decisão, em síntese, foi prolatada nos seguintes termos:
“Vistos etc.
[...]
Assim, passo a análise do pedido de transferência do paciente para estabelecimento prisional que disponha de cela compatível com a previsão do artigo 295, VII, do CPP. Pois bem. A pretensão de transferência entre presídios deve ser feita à administração do estabelecimento prisional, a quem incumbe o exame da matéria. Entretanto, devido a situação de pandemia causada pelo surgimento da Covid -19 aliado ao fato de que o autuado comprovou ser diplomado em nível superior pelo Instituto FASES de Educação, polo de Cuiabá, em parceria com a Faculdade FIAR, desde já aprecio o pleito, deferindo-o, determinando que se oficie com urgência à administração do sistema prisional para efetivar a transferência do autuado para estabelecimento prisional que disponha de cela compatível com a previsão do artigo 295, VII, do CPP.[...]”
Neste diapasão, resta prejudicado o pedido subsidiário, motivo pelo qual, passo a análise das demais teses sustentadas pelo impetrante.
Com efeito, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Assim, preleciona a jurisprudência do C. STJ:
“O habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal ou abuso de poder no cerceamento da liberdade de locomoção do paciente” (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 05 de junho de 2020, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006). No mesmo dia, a Juíza Plantonista homologou o auto de prisão e, em razão da portaria conjunta no 247, de 16 de março de 2020 do TJMT, que suspendeu a realização de todas as audiências inclusive as de apresentação/custódia, determinou o envio do procedimento ao Ministério Público para requerer o que entendesse de direito, nos seguintes termos:
“DECISÃO.
O DD. Delegado de Polícia Judiciária Civil, que subscreve o Ofício no 5668/2020/CFVG, informou a este Juízo a prisão em flagrante de DAINEY APARECIDO DA COSTA, efetuada nesta cidade. Infere-se do auto de prisão em flagrante que o autuado foi detido em estado de flagrância pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11343/06. Foi condutor JORGE BISPO DE MORAES e testemunhas ADILSON SOUZA DE ARRUDA e JOSUE RUBIA VIANA, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal. Não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que homologo a prisão. Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta n. 247, de 16/03/2020, que suspende a realização das audiências em virtude da Pandemia do COVID-19, deixo de realizar a audiência de custódia do Flagrado. Antes de decidir acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Várzea Grande, 05 de junho de 2020. MARILZA APARECIDA VITÓRIO - Juíza de Direito”.
Ato continuo, ainda em 05 de junho de 2020 o representante do Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender presentes as circunstâncias autorizadoras.
Por conseguinte, no dia 06 de junho de 2020 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Vistos.
O auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado pela magistrada plantonista.
Com vistas dos autos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender presentes as circunstâncias autorizadoras.
Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a necessidade da segregação do autuado é medida impositiva.
Vejamos.
O autuado foi preso por ter, em tese, praticado o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, punido com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando dessa forma presente no caso o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art. 313, I, do CPP.
A materialidade delitiva e os suficientes indícios de autoria se extraem dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo de Pericial no. 3.14.2020.66609-01 e depoimentos colhidos na delegacia.
O laudo revela que foram apreendidas 61,01g (sessenta e uma gramas e uma centigrama) de maconha.
Constam ainda as declarações dos policiais dando conta que no dia 5/6/2020, por volta das 22h30min, a guarnição estava em rondas pelo bairro Água Vermelha, nesta cidade, onde observaram o autuado Dainey em atitude suspeita embaixo de uma árvore falando ao telefone, momento em que, ao ser abordado, tentou jogar o aparelho celular ao chão, sendo impedido pelos policiais e, após revista pessoal, foi encontrada em seu bolso uma carteira de identidade que posteriormente constataram pertencer ao seu irmão, chamado Daniel.
Afirmaram, ainda, que foi encontrada com o autuado a chave de um veículo VW e, após o mesmo relatar que o veículo estava em sua residência localizada na Rua Boa Vista, a guarnição deslocou-se até lá e fizeram buscas no interior do veículo e localizaram, embaixo do banco do motorista, 5 (cinco) porções de substâncias análogas à maconha.
Noticiaram, também, que o autuado faz uso de tornozeleira eletrônica e que o mesmo tentou se passar pela pessoa do seu irmão, Daniel.
No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado, o mesmo possui contra si 2 (duas) ações penais em andamento, sendo que uma está tramitando na Segunda Vara Criminal (Cód. 430049), pela suposta prática do crime de roubo majorado e a outra, nesta Vara (Cód. 605236), pela suposta prática do crime de associação para o tráfico, bem como o autuado possui condenação pretérita proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca (Cód. 307455), condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sentença transitada em julgado em 14/9/2015, demonstrando ser acentuadamente renitente em múltiplas práticas delitivas.
O fato em si revela duas situações que justificam a prisão preventiva, a primeira delas é justamente a renitente prática de crimes, a por em risco a ordem pública e a outra revela justamente que a liberdade concedida ao autuado nos outros feitos foi desprezada, não tendo sido tirada nenhuma lição dos episódios anteriores, talvez apenas estímulos para permanecer na ilicitude.
Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de DAINEY APARECIDO DA COSTA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.
SERVE A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.”
Consigno que o contexto delitivo revela que os milicianos procederam à abordagem do paciente, oportunidade em que fora localizada 05 (cinco) porções de substâncias análogas à maconha, cujo laudo (Id.45951455-fls.19/21), revela que foram apreendidas 61,01g (sessenta e uma gramas e uma centigrama) de canabis sativa. Consta também, que o autuado faz uso de tornozeleira eletrônica e que o mesmo tentou se passar pela pessoa do seu irmão no momento da prisão.
Registra-se, ademais, que o beneficiário ostenta máculas, possuindo em seu desfavor 02 (duas) ações penais em andamento, sendo que uma em trâmite pela 2a Vara Criminal (Cód. 430049), pela suposta prática do crime de roubo majorado e a outra, pela 3a Vara Criminal (Cód. 605236), pela suposta prática do crime de associação para o tráfico, bem como, registra condenação pretérita proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Cód. 307455), condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa com sentença transitada em julgado.
Assim, muito embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para, por ora, garantir a ordem pública satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
A propósito, o aresto:
"PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de Fundamentação do Decreto Preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
Ademais, quanto a potencial concessão da ordem via possibilidade de imposição das medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP, constata-se dos autos que o paciente estava monitorado eletronicamente no momento da prisão fato que de per si evidencia renitência. A propósito:
“[...] 2 A periculosidade do paciente ficou evidenciada na própria ação criminosa e também no fato de ter recebido como tábula rasa anterior concessão de liberdade provisória clausulada, vindo a reincidir no crime pouco tempo depois e assim quebrando a confiança do Judiciário. Em casos tais, revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas na legislação processual penal. 3 Ordem denegada”. (TJDF; Proc 07222.05-83.2018.8.07.0000; Ac. 115.0112; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 08/02/2019; DJDFTE 14/02/2019)(Negritou-se)
Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ constitucional, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Após, considerando as informações prestadas nos autos, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.